Tribunal: TJDFT
Processo: 0713494-92.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713494-92.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS RECORRIDO: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR, IGOR EDUARDO NEIVA MARTINS, THYESSA NEIVA MARTINS DECISÃO Não obstante a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.059 do STJ (REsp 1.865.553/PR), verifica-se que o apelo especial versa também sobre o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, assunto objeto do Tema 1.076 daquela Corte e sobre a qual a Ministra Presidente determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP, em razão da afetação, pelo STF, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255 – Possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes). Logo, considerando que o posicionamento da Corte Suprema sobre a matéria controvertida, a depender do resultado, poder vir a atingir, diretamente, a tese definida no precedente do STJ e, por consequência, a pretensão recursal ora deduzida, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade, revela-se necessário sobrestar o recurso especial até o desfecho do RE 1.412.069/PR no âmbito da Corte Suprema. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031